Tribunal: TJDFT
Processo: 0719849-36.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0719849-36.2019.8.07.0015 AGRAVANTE: CARLA DI LAURO RIGUEIRA PADRÃO AGRAVADA: AMANDA LAZZARINI DE SANTI LIMA REPRESENTANTES LEGAIS: MARCUS EDWARDS SOARES DE LIMA, SABRINA LAZZARINI MARCONDES DE SANTI LIMA DESPACHO CARLA DI LAURO RIGUEIRA PADRÃO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Repisa os argumentos lançados no apelo especial. Acrescenta que a tese recursal não exige reexame de provas, de modo a afastar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro o pedido para que as publicações relativas à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Samuel Suaid, inscrito na OAB/DF sob o n.o 52.958. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021